Tribunal: STF
Processo: RHC 193483
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – EXECUÇÃO – FALTA GRAVE – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA – INADEQUAÇÃO – RELEVÂNCIA NÃO DEMONSTRADA. 
RECURSO EM HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente/SP, no processo de execução nº 0003918-70.2018.8.24.0023, ante falta grave, versada no artigo 50, inciso V (descumprir, no regime aberto, as condições impostas), da Lei de Execuções Penais – redação anterior à Lei nº 13.964/2019 –, determinou, em audiência realizada por videoconferência, em 4 de março de 2020, a regressão do paciente ao regime intermediário e o reinício do prazo para progressão. 
    A Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, ao desprover agravo em execução, salientou realizada, mediante sessão por videoconferência, audiência de justificação, e não interrogatório ou audiência de custódia. Realçou a normalidade da sessão, sendo assegurado ao reeducando entrevista com o defensor.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 583.496/SC. A Quinta Turma negou provimento a agravo. 
    A Defensoria Pública da União sustenta a insubsistência dos fundamentos da decisão mediante a qual determinada a audiência por videoconferência. Frisa que, na data da designação – 13 de fevereiro de 2020 – , não era possível antever a pandemia. Reportando-se aos artigos 185, § 2º, do Código de Processo Penal e 5º da Resolução nº 105/2010 do Conselho Nacional de Justiça, diz ter o recorrente direito à audiência presencial.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do pronunciamento que resultou na regressão. No mérito, busca a anulação do ato, assegurada a feitura de audiência de justificação presencialmente.
    2. O Juízo, ao determinar a realização de audiência de justificação por videoconferência, aludiu à Resolução nº 105/2010 do Conselho Nacional de Justiça. A fundamentação veiculada, embora sucinta, mostrou-se adequada.
    A teor do artigo 563 do Código de Processo Penal, nenhum ato será declarado nulo se não acarretar prejuízo à acusação ou à defesa. Conforme assentou o Tribunal de Justiça, ao desprover agravo em execução, o recorrente foi assistido por Defensor Público durante todo o ato, sendo garantida entrevista prévia.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 12 de novembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator